Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO. TERRACAP. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SUSPENSÃO DE CONTRUÇÃO/OBRA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O edital de licitação faz lei entre as partes, ficando o licitante vinculado a todos os seus termos, de maneira que não pode se eximir das obrigações assumidas.
3. No caso, no edital de licitação há previsão de que somente os terrenos seriam objeto de alienação, excluindo-se as benfeitorias e/ou acessões existentes, o que evidencia a probabilidade do direito de o autor ser indenizado por eventuais benfeitorias.
4. Embora o agravante seja o legítimo proprietário do imóvel, impõe-se a suspensão de qualquer construção/obra no local, sob pena de prejudicar a avaliação das benfeitorias realizadas pelo agravado.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.